Tribunal: TJMT
Processo: 0001364-04.2016.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001364-04.2016.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), MARMORARIA ARINOS LTDA - ME - CNPJ: 11.681.623/0001-93 (EMBARGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E

FRUSTRADA
– PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – APELO DESPROVIDO-

AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021